Tribunal: TJSP
Processo: 1004954-45.2017.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Plano de saúde. Pedido de reembolso. Negativa de cobertura. Assinatura de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares que, no contexto da causa, implica descumprimento do dever de informação pela operadora, pois a autora já havia pleiteado a cobertura em data anterior, negada em razão de prazo de carência, e voltou a pleitear a realização do mesmo procedimento imediatamente após o

Ementa:
Plano de saúde. Pedido de reembolso. Negativa de cobertura. Assinatura de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares que, no contexto da causa, implica descumprimento do dever de informação pela operadora, pois a autora já havia pleiteado a cobertura em data anterior, negada em razão de prazo de carência, e voltou a pleitear a realização do mesmo procedimento imediatamente após o escoamento do prazo. Dano moral configurado. Indenização moral que se deve deferir ainda por falha na prestação dos serviços médicos. Ocorrência de infecção hospitalar que, no caso, dada sua causa endógena, se insere no risco da atividade do prestador de serviços, no caso também a operadora. Denunciação da lide à seguradora. Decretação de liquidação extrajudicial que não obsta o seguimento de ação de conhecimento, na qual não se determinaram medidas constritivas em desfavor da massa liquidanda, e que não foi causa de cancelamento da apólice, cuja vigência já havia se encerrado. Cobertura devida em razão de prazo adicional concedido sem ônus ao beneficiário. Correção monetária devida. Decreto-Lei 1.477/76. Todavia, juros devidos sobre o direito de regresso da operadora uma vez pago o passivo da massa (art. 18, "d", da Lei 6.024/74) e desde quando havida intimação ao reembolso. Sentença em parte revista. Recurso da operadora desprovido, recurso da autora parcialmente provido e recurso da seguradora parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004954-45.2017.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante/apelado
NOBRE
SEGURADORA
DO
BRASIL
S.A.
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL,
são
apelados/apelantes
UNIMED
MONTE
ALTO
-
COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO e GIZELLI TERÇAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré
Unimed, deram parcial provimento ao recurso da autora e deram parcial provimento
ao recurso da ré Nobre Seguradora, na parte conhecida. V.U. Sustentação oral da
dra. Raphaela Rossi.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
2/37
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1004954-45.2017.8.26.0368
Comarca: Monte Alto
Apelantes: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, UNIMED
MONTE ALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
GIZELLI TERÇAS
Apeladas: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, UNIMED
MONTE ALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
GIZELLI TERÇAS
Juiz Dr. Suellen Rocha Lipolis
Voto n. 21.701

Plano de saúde. Pedido de reembolso. Negativa
de cobertura. Assinatura de contrato de prestação de
serviços médico-hospitalares que, no contexto da causa,
implica descumprimento do dever de informação pela
operadora, pois a autora já havia pleiteado a cobertura
em data anterior, negada em razão de prazo de
carência, e voltou a pleitear a realização do mesmo
procedimento imediatamente após o escoamento do
prazo. Dano moral configurado. Indenização moral que
se deve deferir ainda por falha na prestação dos
serviços médicos. Ocorrência de infecção hospitalar
que, no caso, dada sua causa endógena, se insere no
risco da atividade do prestador de serviços, no caso
também
a
operadora.
Denunciação
da
lide
à
seguradora. Decretação de liquidação extrajudicial que
não obsta o seguimento de ação de conhecimento, na
qual não se determinaram medidas constritivas em
desfavor da massa liquidanda, e que não foi causa de
cancelamento da apólice, cuja vigência já havia se
encerrado. Cobertura devida em razão de prazo
adicional concedido sem ônus ao beneficiário. Correção
monetária devida. Decreto-Lei 1.477/76. Todavia, juros
devidos sobre o direito de regresso da operadora uma
vez pago o passivo da massa (art. 18, “d”, da Lei
6.024/74) e desde quando havida intimação ao
reembolso. Sentença em parte revista. Recurso da
operadora desprovido, recurso da autora parcialmente
provido e recurso da seguradora parcialmente provido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
3/37
na parte conhecida.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra sentença (fls. 1206/1213) que julgou parcialmente
procedente a ação principal, para condenar a ré Unimed a reembolsar à
autora o que gastou com seu tratamento, no valor de R$ 11.090,02,
corrigido desde o desembolso e com juros de mora desde a citação, a
indenizá-la em R$ 15.000,00 pelo dano moral sofrido, corrigidos desde
o arbitramento e com juros de mora desde a citação, bem como a arcar
com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação. Também julgou procedente a lide, para condenar
a ré Nobre Seguradora a ressarcir à ré Unimed o que esta tiver de
despender em favor da autora, corrigido desde o desembolso e com
juros de mora de 1% ao mês, observados os limites da apólice, deixando
de condená-la a arcar com os ônus sucumbenciais.
Sustenta
a
ré
Unimed,
em
sua
irresignação, que indevido o reembolso das quantias pagas pela autora,
pois não observado o requisito de autorização prévia da cláusula 9.1 do
contrato, que só poderia ter sido dispensado em caso de emergência,
que não ocorreu; que a própria autora deu causa à cobrança das
despesas, pois, em 28 de outubro de 2015, nas dependências do
Hospital Unimed, não solicitou a cobertura do procedimento cirúrgico
indicado por seu médico desde 20 de outubro de 2015, mas apenas
internação em caráter particular para a sua realização, tendo assinado
contrato assumindo todas as despesas respectivas, o qual não se
confunde com mero termo de responsabilidade para o caso de negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
4/37
de cobertura pelo plano; que a autora havia solicitado cobertura em 20
de outubro de 2015, mas não o fez no dia 28; que a autora não poderia
ter acreditado na cobertura do plano pelo mero fato de constarem os
dados respectivos de seu prontuário médico, pois é advogada, com
plenas condições de compreender o contrato, não sendo verossímil que
desconhecesse a necessidade de apresentação da guia para autorização
da cobertura, o que é, inclusive, prática comum entre os usuários do
plano; que a autora tinha, portanto, plena consciência de que estava
contratando o serviço de maneira particular; que, de todo modo, a
autora descumpriu seu dever de seguir as formalidades do contrato,
assim incidindo a exceptio non adimpleti contractus; que indevida a
indenização moral, pois a autora optou por não realizar a cirurgia de
retirada da vesícula no dia 20 de outubro de 2015, diante da negativa
lícita de cobertura, tendo preferido aguardar até 28 de outubro de 2015,
um dia depois de superado o prazo de carência, para realizar internação
em caráter particular, ao invés de recorrer imediatamente à rede pública,
o que acarretou agravamento de seu quadro de saúde; que não houve
negativa indevida de cobertura no dia 28 de outubro de 2015, mas um
pedido de internação diretamente em caráter particular pela autora, que
foi, portanto, quem provocou cobrança; que a cobrança não causou
quaisquer danos morais à autora; que a demora de dois anos para a
propositura desta demanda indica a ausência de dano moral; que agiu
licitamente, nos moldes do contrato; que, subsidiariamente, o valor da
indenização deve ser reduzido a R$ 1.000,00.
Sustenta a autora, em sua própria
irresignação, que a indenização moral deve ser majorada a R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
5/37
50.000,00, pois não é devida apenas em razão da negativa indevida de
cobertura, mas também da infecção hospitalar e da alta prematura
ocorridas; que a responsabilidade da ré Unimed é objetiva, bastando a
comprovação do dano e do nexo causal; que o resultado de cultura
juntado a fls. 65/66 identificou a bactéria pseudomonas aeruginosa
como causadora de sua infecção, tipicamente encontrada em efluentes
hospitalares; que a ré Unimed deve responder pelos riscos de sua
atividade, nos quais se incluem infecções hospitalares; que o dano
sofrido é evidente diante do prolongamento do período de sua
internação.
Por fim, sustenta a ré Nobre Seguradora,
em sua insurgência, que foi decretada sua liquidação extrajudicial em
04 de outubro de 2016, pela Portaria 6.664/2016 da SUSEP, daí
decorrendo, dentre outras consequências, a suspensão das ações e
execuções movidas contra si; que faz jus à concessão do benefício da
gratuidade; que inaplicável o princípio da responsabilidade objetiva às
entidades hospitalares, dada a natureza do serviço prestado, não
incidindo a teoria do risco, sob pena de se exigir a infalibilidade dos
serviços médicos, nem a do risco criado, porque só se aplica quando a
atividade é perigosa em si, o que não ocorre com a atividade hospitalar,
e porque adotadas todas as medidas para evitá-lo; que tampouco existe
norma específica que impute responsabilidade objetiva aos hospitais,
devendo-se interpretar restritivamente as normas do art. 927 do CC e do
art. 14 do CDC, conforme a teoria do risco; que o hospital apenas
responde objetivamente pelos serviços hospitalares, e não pela atividade
médica em si, que é regrada pela responsabilidade subjetiva; que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
6/37
culpa da ré Unimed na prestação de seus serviços, pois foram tomados
todos os cuidados exigíveis e não existe exame pré-operatório capaz de
aferir a intolerância do paciente; que ausente nexo causal, pois não
houve defeito nos serviços prestados; que não pode responder
solidariamente com a ré Unimed, mas apenas em caráter subsidiário,
dada a sistemática de reembolso e o art. 265 do CC, e somente nos
limites da apólice; que indevida a indenização moral, pois, do mesmo
modo, não há culpa da ré Unimed ou nexo causal; que,
subsidiariamente, o valor da indenização moral deve ser reduzido a um
patamar razoável; que os juros de mora incidentes sobre a indenização
moral só podem incidir desde o arbitramento, pois não há como adimpli-
la antes; que indevida a indenização material, pois a autora não
comprovou os fatos constitutivos de seu direito, deixando de juntar os
comprovantes do contrato de prestação de serviços firmado e de
demonstrar que o dano foi causado pela ré Unimed; que,
subsidiariamente, a indenização pelos danos materiais deve estar
contida nos limites da apólice; que não poderia ter sido condenada a
arcar com honorários advocatícios, pois não resistiu à pretensão da ré
Unimed na denunciação da lide.
Recursos regularmente processados e
respondidos.
Pedido pela ré Nobre Seguradora o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em razão do cancelamento
da apólice firmada com a ré Unimed, como decorrência da decretação
de sua liquidação extrajudicial (fls. 1358/1369).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
7/37
É o relatório.
De início, quanto ao pedido de concessão
da gratuidade da Nobre Seguradora, vê-se que o benefício já foi
concedido no julgamento do Agravo de Instrumento n.
2099308-48.2018.8.26.0000 (fls. 1099/1104). Igualmente falta interesse
recursal no tocante ao pedido de afastamento dos ônus sucumbenciais,
que já não lhe foram atribuídos pela sentença, a qual reconheceu
exatamente a ausência de resistência à pretensão da ré Unimed na lide
secundária de denunciação.
No mérito da ação principal, o recurso da
ré Unimed não comporta provimento e o da autora comporta parcial
provimento.
Em primeiro lugar, entende-se realmente
havida negativa indevida de cobertura do procedimento cirúrgico de
colecistectomia, pela ré Unimed, no dia 28 de outubro de 2015.
Ao que dos autos consta, o mesmo pedido
já se havia feito pela autora em 20 de outubro de 2015, mas negado, por
ainda viger o prazo de carência até o dia 27 de outubro (v. cláusula
13.25 a fls. 44) e por não se tratar de caso de urgência ou emergência
(fls. 265/266). E no dia 28 de outubro, isto é, imediatamente depois de
encerrado o prazo de carência, a autora retornou ao hospital da ré
Unimed e pleiteou a realização do mesmo procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
8/37
Tudo indica, então, que o objetivo da
autora, no dia 28 de outubro, era realizar o procedimento em questão,
com a cobertura do plano.
Não se olvida que, quando de sua
internação em 28 de outubro de 2015, a autora tenha assinado, com a ré
Unimed, contrato de prestação de serviços médico-hospitalares do qual
constava que, “por todos os serviços prestados, o contratante se obriga
em pagar ao final da internação quando da alta médica à
CONTRATADA, todos os valores devidos de acordo com os preços
constantes das tabelas da CONTRATADA, de cujo conteúdo a
CONTRATANTE tem pleno conhecimento.” (fls. 268 e 917).
Sucede que não há sentido em se
considerar que a autora, depois de frustrado seu pedido de cobertura do
dia 20 de outubro, e sabendo que o prazo de carência se encerraria no
dia 27 de outubro, tivesse esperado o fim desse prazo e comparecido,
em 28 de outubro, ao mesmo hospital e pleiteado a realização do
mesmo procedimento, mas pela via particular, o que poderia ter feito
em momento anterior.
A ser assim e se assumiria real
liberalidade pela autora, a qual, sabendo ter direito à cobertura no dia
28, teria optado por pagar mesmo assim pelo procedimento.
A única conclusão que se pode extrair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
9/37
desse contexto é que a ré não cumpriu seu dever de prestar informação
adequada à autora quando esta assinou o contrato de fls. 268 e 917.
Neste sentido, nada indica se tenha apresentado para assinatura com as
explicações devidas, junto com o termo de autorização para a realização
de cirurgia, também assinado no dia 28 de outubro de 2015 (fls.
831/832).
Veja-se, ainda, que, quando da internação
no dia 28 de outubro e da alta no dia 11 de novembro, a autora assinou
termo de responsabilidade “em relação aos procedimentos não
cobertos pelo plano de saúde acima referido” (fls. 829 e 749), o que
evidentemente gerava a legítima expectativa de cobertura do
procedimento.
Além disso, o dever de informação já não
se teria cumprido em razão da ausência de menção ao valor do
tratamento no referido contrato de prestação de serviços médicos (fls.
268). Não basta, para tanto, a afirmação genérica de que a autora teria
ciência de todos os valores constantes das tabelas da ré Unimed, porque
tais valores não constam do contrato de fls. 33/61 e a ré não demonstrou
tê-los informado à autora em outro momento.
E nada do quadro se altera pela
circunstância de a autora ser advogada, dado no caso o estado de clara,
concreta e fática vulnerabilidade que se encontrava. Sem contar também
justamente a vulnerabilidade econômica. É assente a aplicação do
diploma consumerista ao presente caso (Súmula 608 do STJ). Reitere-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
10/37
se ainda inexistir qualquer indício de que a autora tivesse ciência
inclusive dos valores específicos constantes das tabelas da ré, o que não
se pode presumir apenas com base em sua ocupação profissional.
A respeito da influência da ocupação
profissional da parte sobre o regime protetivo consumerista, esta Corte
já decidiu:
“Diga-se, inclusive, que o fato de ser o
autor advogado não traz qualquer repercussão diversa no plano
obrigacional da promessa de compra e venda. Isso porque, qualquer
que seja a profissão do autor, o fato é que ele se obrigou ao
cumprimento do contrato na condição de consumidor. E tal como bem
exposto nas razões recursais do apelante, o consumidor é protegido
pela legislação pátria por sua vulnerabilidade econômica. Não se
discute, pois, no presente feito, eventual vulnerabilidade técnica,
relativa ao conhecimento da matéria jurídica discutida, que teria o
condão de impedi-lo de aderir aos termos dos distratos. Ao contrário, o
autor simplesmente aderiu aos instrumentos para que pudesse
recuperar, sem demora, o montante despendido. Assim, não se pode
afirmar que o instrumento foi firmado livremente e com plena
autonomia de vontade, desprezando-se a possível ocorrência de
qualquer vício e com a aplicação inconteste do princípio do pacta sunt
servanda.” (Ap. Civ. 1001228-13.2016.8.26.0008; rel. Des. Manoel
Ribeiro; 9a Câmara de Direito Privado; j. 10/12/2019)
O mesmo se aplica a contratos como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
11/37
presente, de plano de saúde, igualmente sujeitos ao regime
consumerista, como se assentou.
No mais, não autoriza a negativa de
cobertura pela ré o fato de a autora não ter apresentado guia específica
para internação no dia 28 de outubro, diversa daquela do dia 20,
supostamente descumprindo os termos da cláusula 9.1 do contrato,
segundo a qual “as internações serão realizadas após autorização da
UNIMED, mediante solicitação do médico, por intermédio de uma 'guia
de internação hospitalar', sem limitação de diárias.” (fls. 38).
Primeiro, porque é plausível a versão da
autora de que não acreditou ser necessária outra guia para a internação
apenas oito dias depois. Afinal, como se assentou, a negativa de
cobertura no dia 20 de outubro se deu exclusivamente em função da
ausência de escoamento do prazo de carência (fls. 265/266).
Mas ainda que assim não fosse e se
verificasse o descumprimento da cláusula 9.1 do contrato, a ré não
poderia se esquivar de cobrir o tratamento com base na exceção do
contrato não cumprido. O art. 476 do CC serve à preservação do
sinalagma contratual, e assim só incide quando se tem o
descumprimento de obrigação principal, inserida neste sinalagma (cf. a
respeito: Antunes Varela, Das obrigações em geral, Almedina, 10a
ed., 2000, v. I, p. 398-402).
No caso dos autos, a obrigação principal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
12/37
da autora era a de pagar as mensalidades do plano, cujo adimplemento é
incontroverso. Não poderia a ré Unimed, portanto, ter se negado a
cumprir sua obrigação principal de cobertura do tratamento em razão do
descumprimento, pela autora, de mera obrigação acessória, e
instrumental, de apresentação de guia de solicitação, mormente quando
já a havia obtido para o mesmo procedimento oito dias antes. Não
demonstrou a ré qualquer prejuízo sofrido em razão da não
apresentação de guia no dia 28 de outubro de 2015. Ao contrário, a
ausência de prejuízo fica clara quando se considera que nova solicitação
teria exatamente o mesmo teor daquela do dia 20 de outubro de 2015.
Destarte, correta a condenação da ré
Unimed ao ressarcimento do valor de R$ 11.090,02, despendido pela
autora com o tratamento (v. recibos, notas fiscais e cheques de fls.
105/125).
Depois, abusiva a recusa da operadora em
cobrir a despesa de atendimento da autora, que era cirúrgico, quando
antes já havia guia expedida, devida a indenização moral arbitrada na
origem, no montante de R$ 15.000,00.
Não se olvida a aparente ausência de
urgência da internação, conforme anotação de enfermagem de fls. 868,
que afirmou ter a paciente chegado “deambulando calma,
comunicativa”, tanto quanto a resposta do perito ao quesito n. 5 da
autora (fls. 1054) e ao quesito n. 13 da ré (fls. 1058).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
13/37
Todavia, os sintomas da autora ainda
eram consideráveis, como descreveu o perito a fls. 1.050: “dor em
hipocôndrio direito, vômitos, calafrios e anorexia”. A situação
extrapolou, portanto, o mero dissabor.
E nem se deslembre que o dano moral
deve cumprir, também, um papel dissuasório.
A propósito, lembra Fernando Noronha
que a própria responsabilidade civil ganha, hoje, novas funções, além
daquela reparatória, dentre as quais, justamente, a dissuasória, que
também quer preventiva (in Desenvolvimentos Contemporâneos da
Responsabilidade Civil. In: Revista dos Tribunais. Ano 88. v. 761.
março 1999. p. 31-44). Na mesma esteira, ainda que à luz de sistema
diverso, acentuam G.L. Williams e B.A. Hepple que a indenização, em
casos como o presente, nos quais havidos danos que chamam de
exemplares, serve a preservar a força do direito e a constituir um
sistema de prevenção (in I fondamenti del diritto dei “torts”. Trad.
Mario Serio. Ed. Scientifiche Italiane. Camerino. 1983. p. 52-53).
Por isso tudo, o dano moral restou
configurado e, acrescente-se, atentando-se à sua dupla função, bem
assim às circunstâncias do caso, deve ser mantido no patamar fixado,
quanto à negativa de cobertura.
Sucede que o pedido de indenização
moral da autora também se fundou nas falhas na prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
14/37
hospitalares, indicada na inicial como causa de pedir própria, além da
negativa de cobertura (fls. 16). Tais falhas consistiram, segundo a
autora, no diagnóstico tardio de sua condição, na contração de infecção
hospitalar e na alta prematura nos dias 02 e 11 de novembro (fls. 03/06).
Pois bem. Antes de tudo, não há dúvida,
como defendeu a ré Nobre Seguradora, sobre a responsabilidade
aquiliana que para os profissionais da saúde se estabelece, mesmo no
Código de Defesa do Consumidor, porém, frise-se, desde que liberais,
isto é, desde que o dano tenha sido provocado pelo liberal, assim pelo
médico pessoa natural (art. 14, par. 4o). É que, nesses casos, o
fundamento da regra exceptiva da responsabilidade objetiva no CDC
está na pessoalidade da contratação, portanto ajustes firmados de modo
negociado e em função das condições pessoais do profissional
contratado, em quem se deposita especial confiança, especial crença no
seu conhecimento técnico (por todos: Bruno Miragem, Direito do
Consumidor, RT, 2008, p. 298).
Por isso mesmo, se a contratação, ao
contrário, e como na espécie, se dá junto a pessoa jurídica prestadora de
serviços médicos, torna-se à regra da responsabilidade sem culpa, típica
da legislação consumerista, malgrado hoje levada também ao CC (art.
927, par. único), dado o risco criado pela atividade desempenhada,
afinal carente o fundamento, acima citado, da exceção positivada. Na
justa advertência de Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin
e Bruno Miragem, tratando da responsabilidade subjetiva acima citada,
“as pessoas jurídicas formadas por médicos e outros profissionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
15/37
perdem este privilégio, devendo ser tratadas como fornecedores
normais, elas mesmas não profissionais liberais. Aqui privilegiado não
é o tipo de serviço, mas a pessoa (física) do profissional liberal.” (in
Comentários ao CDC, RT, 2004, p. 249)
Mas, ainda assim, não se furta a observar
que, mesmo objetiva a responsabilidade da ré Unimed, e posto médico-
hospitalar o serviço prestado, a obrigação indenizatória que se lhe haja
de atribuir não prescinde da demonstração, a uma, do nexo de
causalidade e, a duas, do defeito do serviço prestado. Muito embora
erigida no CDC uma responsabilidade objetiva pelo risco, não se
abraçou a tese da causalidade pura, isto é, da mera exigência, à
indenização, da demonstração do nexo causal do dano com o
fornecimento do produto ou do serviço.
Antes,
tomou-se
na
legislação
consumerista a tese do chamado risco mitigado, em que à causalidade
se deve agregar elemento qualificativo especial para configuração da
responsabilidade civil, mesmo que não a culpa. E este elemento, na
espécie, é o defeito, seja de segurança, seja de prestabilidade ou
adequação do produto ou do serviço. Tal a previsão quer dos artigos 12
e 14 (fato do produto/serviço), quer dos artigos 18 e 20 (vício do
produto/serviço).
Portanto, ao deslinde vertente importa
verificar se, mesmo sem culpa, o serviço prestado pelo réu de algum
modo se ostentou defeituoso, nos moldes dos preceitos citados e, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
16/37
lá expresso, em função da justa expectativa do consumidor, da
confiança por ele legitimamente depositada no mesmo serviço ou no
produto. Como, ainda, impõe-se verificar a causalidade eis que, como é
sabido, ainda nos casos de responsabilidade objetiva, não se dispensa a
prova do nexo causal (malgrado normativo, não somente físico ou
naturalístico) entre o dano e o fornecimento.
Pois,
na
espécie,
comprovou-se
a
existência de falha na prestação de serviços pela ré Unimed em seu
hospital.
O quadro da autora, segundo o perito, era
de “colecistite aguda, refratária ao tratamento ambulatorial, conforme
quadro de febre, descompressão brusca em hipocôndrio direito, com
indicação de tratamento cirúrgico (...)” (fls. 1052).
De um lado, o perito asseverou que a
doença se havia iniciado ao menos quinze dias antes da primeira
internação, em 28 de outubro de 2015 (fls. 1054), conforme descreveu o
próprio médico responsável em suas anotações (fls. 67 e 852). E o
perito também afirmou que, “na colecistite aguda, o melhor período
para operar é entre 24-48 horas a partir do diagnóstico devido a menor
taxa de complicações.” (fls. 1052). O prazo indicado parece ter-se
escoado, na espécie, porque o médico responsável descreveu a cirurgia
como “colecistectomia complicada” (fls. 127).
De outro lado, porém, o assistente técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
17/37
da ré Unimed apontou que o exame de ultrassonografia realizado no dia
09 de outubro de 2015 “não descreve os sinais ultrassonográficos para
diagnóstico de colecistite aguda existentes na literatura médica” (fls.
1125) e “não apresentava sinais de processo inflamatório/infeccioso
agudo” (fls. 1131). No mesmo sentido, o relatório anatomopatológico
elaborado com base no exame da vesícula biliar extraía da autora
contém o diagnóstico de “colecistite crônica, inespecífica” (fls. 1195).
E o próprio perito reconheceu que “tomando por base o descrito na
consulta médica não há elementos para afirmar ou infirmar qualquer
diagnóstico pela falta completa de dados” (fls. 1056).
Veja-se, ainda, que o perito afirmou, no
laudo, que não havia indícios de condutas destoantes do que preceitua a
literatura médica (fls. 1060), mas, nos esclarecimentos, reviu seu
posicionamento por faltar prova de tratamento ambulatorial prévio à
indicação cirúrgica, asseverando que “realmente houve uma falha deste
perito em pré julgar que foi realizada uma boa prática da medicina sem
elementos para fundamentar, não podendo dizer que houve e inclusive
a falta desta observância pode inclusive ter desencadeado o quadro
agudo e com indicação cirúrgica.” (fls. 1154).
Daí considerar-se inconclusiva a prova
dos autos a respeito.
Tampouco se pode afirmar, com certeza,
se houve ou não alta prematura nos dias 02 e 11 de novembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
18/37
No dia 02 de novembro, a anotação de
enfermagem indica que a autora estava “consciente, comunicativa,
calma, mantém acesso venoso periférico em MSE em soroterapia com
boa infusão e sem sinais flogísticos, dreno japonês em lateral D do
abdome, recusou o banho, diurese espontânea em sanitário, aceitou
bem o desjejum, recebeu visita médica e alta hospitalar, aguarda no
leito até liberação” (fls. 916). E o perito reconheceu, respondendo ao
quesito n. 15 da ré, que não havia nada que impedisse a alta (fls. 1059).
No dia 11 de novembro, há anotação do
médico responsável pela autora, descrevendo “paciente com dor abd
sup e febre e indisposição; PA 11/80 T 36,8 PULIVRES CBRNF melhor
da febre pouca saída de pouca secreção local retirado dreno” (fls.711).
Há, também, anotações de enfermagem descrevendo que “recebeu
visita intercalada durante o plantão da enfermagem, apresentou
diurese espontânea, relata que dormiu bem” (fls. 747); e “paciente
recebe visita do Dr. Ehidi o mesmo sacou o dreno japonês em região
abdominal direita e recebe alta hospitalar” (fls. 748).
Logo em seguida, porém, a autora foi
internada novamente, com relato de cefaleia em casa (fls. 765 e 773).
A respeito, o perito havia observado
inicialmente, em seu laudo, que, “conforme prescrição que iniciou
meropenem no dia 11/11/2015 (antibiótico exclusivamente venoso) na
folha 750 e evolução médica da folha 764 com data de 11/11/2015 com
paciente com dor, febre, anorexia, PA: 100/70 mmHg e dor à palpação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
19/37
em hipocôndrio direito, associado a todas as complicações que teve,
não era prudente dar alta, como permaneceu até o dia 17/11/2015 com
antibiótico terapia venosa com meropenem e vancomicina.” (fls. 1059).
Todavia, em seus esclarecimentos, o
perito mudou de posição, asseverando que “ao avaliar o prontuário
realmente mostra desatenção do médico assistente, mas ao avaliar todo
o ocorrido, não posso descartar que realmente a paciente apresentava-
se em boas condições.” (fls.1153).
Embora essa mudança torne a prova dos
autos inconclusiva no tocante aos efeitos prejudiciais das altas dos dias
02 e 11 de novembro, é certa ao menos a contradição entre as anotações
do médico responsável e as da equipe de enfermagem, conforme já
havia constatado o laudo pericial: “não tem este perito elementos para
concluir devido a contradição entre anotação médica e de equipe de
enfermagem, onde por equipe médica não tinha condições” (fls. 1053).
E já tal contradição configura falha no
serviço da ré Unimed, pois não há registro confiável e coerente da
evolução do quadro da autora.
Seja como for, independentemente de
haver ou não diagnóstico tardio ou alta prematura, é certa a
responsabilidade da ré ao menos pela infecção hospitalar.
No dia 06 de novembro, depois da alta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
20/37
dia 02, a autora foi internada novamente com “algia abdominal+febre”
(v. anotações de enfermagem de fls.712/713), tendo-se constatado,
afinal, que a causa da sua condição era a infecção por número
abundante de colônias da bactéria “pseudomonas aeruginosa” (fls.
65/66).
Em seu laudo, o perito respondeu
afirmativamente ao quesito da autora sobre a infecção ter sido contraída
no hospital da ré (fls. 1055/1056). Ele asseverou, também, que, “no
caso em tela o quadro infeccioso foi logo após a primeira alta com
patógenos multi resistentes que não pode afirmar com veemência mas
com alta probabilidade de origem hospitalar.” (fls. 1053); e que “no
caso em tela foi concluído por infecção hospitalar por ser um patógeno
multi resistente aos antibióticos testados e com procedimento cirúrgico
recente” (fls. 1058).
O assistente técnico da ré não impugnou a
conclusão do perito, apenas acrescentando que “a infecção ocorrida na
autora é descrita em literatura médica quando ocorre um
extravasamento de bile na cavidade abdominal. Portanto, a infecção
teve como fator contributivo essa complicação.” (fls. 1128).
Daí não se extrai que o extravasamento
de bile tenha sido a causa da infecção, mas apenas um fator agravante,
de modo que segue hígida a conclusão do laudo pericial, o qual
inclusive ressalvou que “o quadro de infecção é uma das complicações,
assim como o ocorrido pela paciente com o extravasamento de bile pós

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
21/37
cirúrgica por ducto acessório e deiscência de ligadura/clipagem de
coto de ducto cístico, descrito em literatura, mesmo após minuciosa
revisão da cirurgia.” (fls. 1053).
O fato de a colecistectomia se enquadrar,
segundo a ré, na categoria das cirurgias contaminadas, nos termos da
Portaria MS n. 2616/98 (fls. 275), não afasta a sua responsabilidade.
Muito ao contrário. Se a infecção que atingiu a autora é efeito intrínseco
e próprio da internação e do tratamento ao qual submetida, há realmente
de considerar contida no risco da atividade e do serviço prestado pelo
fornecedor a sua responsabilidade.
Insista-se, no caso a infecção traduz um
risco próprio (endógeno) da intervenção e do meio em que ela se dá.
Aio revés da causação por um fator exógeno ao serviço prestado, tem-se
processo infeccioso que constitui real efeito colateral da intervenção e
de seu ambiente, mesmo cuja ocorrência apresente probabilidade
pequena. E a qual, no caso, não se pode ou não se atribui a condições
próprias da paciente, reitere-se, como foco causal.
É, portanto, um risco próprio da
atividade que, todavia, deve estar afeto a quem, afinal, presta o
respectivo serviço, e não ao consumidor que o contrata. E aqui nem
mesmo haveria socorro na alegação de assunção do risco pela
contratante, especialmente porque, como é sabido, a circunstância não é
eximente quando o risco seja próprio, inerente à atividade desenvolvida
(por todos: Pietro Trimarchi. Rischio e responsabilità oggettiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
22/37
Giuffrè, 1961, p. 329-330).
Mais, se se considera risco afeto ou
posto dentro dos lindes da atividade normalmente desempenhada, no
caso, pelo hospital, então aí se põe o nexo causal entre o dano havido e
a conduta desempenhada, a atividade desempenhada, renovada a
advertência de que, em casos de responsabilidade pelo risco, a
causalidade assim se evidencia normativa, não física ou naturalística,
portanto não numa relação puramente físico-material de causa e efeito
(v.g. Marcelo Daniel Iñguez. El riesgo em la responsabilidad medica,
in Revista de Derecho de Daños, Creación de riesgo-II, Buenos
Aires, Rubinzal-Culzoni, 2007, n. I, p. 114).
Portanto, sobrevindo efeito colateral
próprio do risco da atividade desenvolvida, patenteado o defeito na
prestação do serviço, frustrada a justa confiança do consumidor de que
a intervenção se faria sem a sua ocorrência, sem o processo infeccioso
desenvolvido e relacionado à cirurgia ou às condições de sua efetivação.
De resto, é o que decidiu esta Corte em
casos similares de infecção hospitalar, note-se, envolvendo a mesma
bactéria:
“A perícia médica confirmou que o autor
foi transferido para o hospital réu, onde foi internado em Unidade de
Terapia Intensiva com diagnóstico de sepse por brocopneumonia,
mantido
com
intubação
orotraqueal
e
ventilação
mecânica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
23/37
posteriormente confeccionada a traqueostomia em decorrência da
necessidade de intubação prolongada, evoluindo com picos febris,
sendo diagnosticada infecção hospitalar por Pseudomonas Aeruginosa
bactéria gram-negativa adquirida dentro do hospital, caracterizando
infecção hospitalar (fls. 700). (...) Na relação paciente-hospital há
implícita a cláusula de incolumidade, assistindo direito ao primeiro da
certeza de que sua saúde e vida não correrão risco ou agravamento por
fatores externos à própria intervenção médica, como é o caso da
infecção hospitalar, a qual não se equipara ao caso fortuito.” (Ap. Civ.
1011499-03.2014.8.26.0477; rel. Des. Alcides Leopoldo; 2a Câmara
de Direito Privado; j. 20/02/2018)
“Não prospera a alegação da corré
UNIMED DE SANTOS, de que se trata de hipótese de responsabilidade
civil subjetiva, a exigir demonstração de culpa por parte do nosocômio,
ou de médicos prepostos. Não há dúvida que a relação entre as partes
se qualifica como de consumo. A ocorrência de infecção hospitalar se
qualifica como fato do serviço, cuja responsabilidade é, a princípio,
objetiva. A exceção à responsabilidade objetiva nas relações de
consumo, prevista no artigo 14, §4o do Código de Defesa do
Consumidor, refere-se estritamente à relação direta entre médico e
paciente. Não se cogita no caso concreto da ocorrência de qualquer
erro médico, mas sim de responsabilidade civil do hospital frente à
infecção hospitalar que acometeu a autora. 3. O laudo pericial, de
modo absolutamente claro, fixou que a autora foi acometida de
infecção nas dependências do nosocômio corréu. Eis as conclusões do
laudo: “a Requerente, após ter sido submetida a procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
24/37
urológico nas dependências da Requerida CASA DE SAÚDE SANTOS
S/A em 30/07/2007, apresentou infecção urinária pela bactéria
Pseudomonas aeruginosa. Desta forma, tais elementos, os critérios
diagnósticos, a Contestação da própria Requerida e os dados de
literatura especializada permitem admitir a relação entre a infecção
urinária e a cirurgia realizada na Requerida CASA DE SAÚDE
SANTOS S/A em 30/07/2007 e classificar essa infecção como Infecção
Hospitalar” (fls. 858 dos autos). (...). Dizendo de outro modo, atestou o
laudo pericial que a infecção que acometeu a autora é atribuída ao
procedimento cirúrgico, ou durante o período de internação, ou seja,
nasceu no ambiente hospitalar. É o que se denomina de infecção intra
muros. Não está em causa se os médicos adotaram após constatada a
infecção hospitalar as medidas corretas para debelarem o mal, ainda
que sem o efeito esperado. O que se discute é se a infecção,
comprovadamente contraída no ambiente hospitalar, durante a
cirurgia, ou durante o período de internação, apesar de todas as
providências de controle adotadas pelo nosocômio, se mostra suficiente
para gerar responsabilidade” (Ap. Civ. 0022595-39.2012.8.26.0562;
rel. Des. Francisco Loureiro; 1a Câmara de Direito Privado; j.
28/11/2017)
Tudo
em
consonância
com
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
afastamento da responsabilidade por infecção hospitalar exige a prova
de que a infecção se originou de outra causa, o que não ocorreu no caso
concreto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
25/37
“Com
efeito,
não cabe afastar a
responsabilidade do hospital por infecção contraída por paciente com
base na inexistência de culpa dos agentes médicos envolvidos, pois
nessas hipóteses incide a responsabilização objetiva. É importante
destacar que essa responsabilidade, embora objetiva, não é absoluta,
podendo ser afastada com fundamento em uma das excludentes do § 3o
do art. 14 do CDC, como a inexistência de defeito, a culpa exclusiva da
vítima ou o fato exclusivo de terceiro. Contudo, essas hipóteses não
restaram configuradas no caso dos autos. Isso porque os recorridos
não foram capazes de elidir o nexo de causalidade entre o dano
comprovadamente sofrido pela recorrente e os serviços por eles
prestados. Pelo contrário, o laudo pericial, referido na sentença e no
acórdão e acostado às fls. 628/637 (e-STJ) dos autos, estabeleceu que
“A atrofia de globo ocular direito guarda nexo de causalidade com
sequela de infecção de sítio-cirúrgico e infecção hospitalar ocorrida em
virtude de tratamento cirúrgico de catarata em olho direito (...)”. Aliás,
a própria sentença já reconheceu tal fato quando afirmou que pairou
“(...) dúvida somente acerca do ambiente hospitalar estar devidamente
higienizado evitando contaminação pós-operatória" e que “Como
ponderado pelo Perito Judicial, não há qualquer informação nos autos
sobre os cuidados, tanto do Instituto quanto do Hospital, no tocante à
prevenção de infecções (...)” (fls. 740/741, e-STJ). Também o acórdão
recorrido expressamente afirma, com base no exame técnico: "Apurou-
se,
ainda,
que
os
micro-organismos
responsáveis
advieram
provavelmente do próprio organismo da recorrente e, ainda, do
ambiente hospitalar (...)" (fl. 813, e-STJ; grifou-se). O art. 14, § 3o,
inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
26/37
manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em
desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado quando
provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”. Isto é, o ônus
da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do
hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da
prova (ope legis).” (REsp 1511072/SP, rel. Min. Marco Buzzi,
Quarta Turma, j.05/05/2016)
“Por outro lado, não se pode negar a
existência de vínculo contratual entre o doente e o hospital, cuja
obrigação envolve, além de qualquer dúvida razoável, o dever de
incolumidade do paciente no que respeita aos meios para seu adequado
atendimento e recuperação, não havendo lugar, em linha de princípio,
para alegação de 'caso fortuito' no que tange à chamada 'infecção
hospitalar', cuja ocorrência, como de curial conhecimento, se acha
estreitamente ligada à atividade da própria instituição hospitalar,
quando não se cuida de hipótese em que possa ser atribuída sua causa
a qualquer evento específico e determinado, que exclua expressamente
tal responsabilidade” (REsp 116.372/MG, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 11/11/1997)
Veja-se que o fato de a autora poder ter
contribuído para a piora do seu quadro de colecistite não tem relevância
para a fixação do dever de indenizar pela infecção hospitalar, que é fato
superveniente à colecistite.
Tampouco se pode afastar ou reduzir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
27/37
indenização pelo fato de a autora ter demorado dois anos para propor
esta demanda. Se o próprio legislador lhe concedeu prazo prescricional
decenal para a reparação de danos por descumprimento de deveres
contratuais de cuidado (v. STJ, AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.05.2018; e
os Embargos de Divergência que, afinal, vieram a ser julgados neste
sentido: STJ, Emb. Div. no Resp n. 1.280.825, rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 27.06.2018), não se pode assumir que os dois anos havidos
apaguem o dano moral ou sirvam a afastar indenização ainda não
prescrita.
Destarte, a indenização se deve elevar
em razão desta falha do serviço, e das consequências havidas à autora
em razão da infecção hospitalar contraída, o que inclusive é notório.
E isto sem olvidar que a indenização
moral cumpre, além da compensação da vítima, um papel profilático,
dissuasório para o ofensor, como já se viu.
Porém, mesmo assim, a indenização não
pode ser de molde a, mais que compensar, representar lucro, indevido
enriquecimento ao ofendido, monetarizando-se, situações existenciais,
assim mercantilizadas e, por isso, apequenadas. (cf. Anderson
Schreiber, Novos paradigmas da responsabilidade civil, Atlas, p.
187-190). Vale a ressalva de Caio Mário, no sentido de que, ao
arbitramento, “cumpre ter em vista o limite do razoável, a fim de que
não se enverede pelo rumo das pretensões absurdas.” (in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
28/37
Responsabilidade Civil, Forense, 1a ed., p. 338).
Daí, atendendo-se a estes critérios, bem
como às circunstâncias do caso, eleva-se a indenização moral a um total
de R$ 30.000,00, corrigidos a partir da publicação do presente (Súmula
362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, devidos desde a
citação, nos moldes da sentença e que assim incidem porque se trata de
responsabilidade contratual e na forma do art. 405 do CC.
Quanto à lide secundária, o recurso da
denunciada Nobre Seguradora merece provimento apenas em menor
parte.
Em primeiro lugar, malgrado decretada a
sua liquidação extrajudicial, pela Portaria SUSEP n. 6.664 de 03 de
outubro de 2016, publicada no Diário Oficial de 04 de outubro de 2016
(fls. 418), não é caso de suspensão ou extinção do processo.
A insolvência ou a ausência de meios
para cumprir a obrigação não são causas de extinção desta e não
exoneram o devedor que, no caso, continua dotado de personalidade
jurídica e pode ser chamado a responder por suas obrigações, ainda que
sob o regramento do concurso de credores.
Ademais, a decretação da liquidação
extrajudicial não obsta o curso das ações de conhecimento movidas em
face da liquidanda que não tenham por objeto a cobrança de quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
29/37
líquida, a despeito do que sugere a literalidade do art. 18, a da Lei
6.024/74. A referência expressa do dispositivo a “direitos e interesses
relativos ao acervo da entidade liquidanda” revela que sua finalidade é
a proteção do patrimônio da massa liquidanda, não ameaçado pela mera
procedência de ação de conhecimento na qual, não se determinou
qualquer medida constritiva.
É o que se extrai, também, da incidência
integrativa à espécie da legislação falimentar (art. 197 da LREF),
notadamente do art. 6o, § 1o da LREF. E tal como se decidiu no âmbito
da Corte Superior, a tanto não importa se submetidas à liquidação
instituições de crédito ou não, bancárias ou não-bancárias, desde que a
natureza do procedimento continua sendo coletiva, de execução
concursal (REsp 1274623/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, j. 10/06/2014).
Tal é a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça:
“Consoante
asseverado
na
decisão
agravada, sobre a matéria, a jurisprudência desta Corte Superior
firmou o entendimento segundo o qual a suspensão de ações ajuizadas
em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o
veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação
não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de
provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Pelo mesmo
fundamento, a jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
30/37
que a liquidação extrajudicial não impede a fluência de juros e
correção monetária, quando se trata de ação de conhecimento, como
na hipótese.” (AgInt no AREsp 1349957/RS, Rel. Min. Marco Buzzi,
Quarta Turma, j. 27/05/2019)
“No tocante ao pedido de suspensão da
incidência dos juros e correção monetária, a Corte local consignou que
o art. 18 da Lei n. 6.024/1974 somente deve ser aplicado nas
execuções, o que não é o caso dos autos, por cuidar de ação
indenizatória em fase de conhecimento. Nota-se que a compreensão
exarada pelo Tribunal de origem está em consonância com o
posicionamento adotado por esta Corte de Justiça, conforme os
seguintes precedentes: (...)” (AgInt no REsp 1715032/SC, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.24/04/2018)
“Outrossim,
o
pedido
não
merece
guarida mormente porque o presente processo está em fase cognitiva,
assim o julgamento do recurso em testilha não acarretará qualquer tipo
de interferência no patrimônio da instituição agravante.” (AgInt no
AREsp 860.519/SP, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, j. 22/08/2017)
Nessa esteira também já decidiu esta
Câmara:
“Em relação ao pedido de suspensão do
processo
de
indenização
securitária,
também
não
vislumbro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
31/37
possibilidade de qualquer alteração daquilo que restou decidido pelo
Juízo a quo. Isso porque necessário julgar a fase de conhecimento do
eventual crédito para, em momento posterior, habilitar os eventuais
credores na liquidação da agravante. Conforme já interpretou o C.
STJ, “o escopo do art. 18, alínea "a", da Lei no 6.024/1974 reside na
preservação da massa liquidanda, determinando o sobrestamento das
demandas que tenham reflexo patrimonial direto para a instituição
financeira, a fim de manter a par conditio creditorum, sendo apenas
excepcionada em casos de créditos relativos a depósitos ou letras de
câmbio de aceite da instituição financeira liquidanda (art. 22 da Lei no
6.024/1974), bem assim em se tratando de execução fiscal (art. 29 da
Lei 6.830/90)”, por isso conclui que “execuções movidas contra
instituição financeira em liquidação extrajudicial serão suspensas até
que se encerre o procedimento liquidatório, sendo, ainda,
desimportante a origem do crédito ou o momento em que se tenha
iniciado a execução (REsp. 1163649/SP, Rel. Min. Marco Buzzi). Em
outro precedente: “A interpretação lógico-sistemática do art. 18, "a",
da Lei no 6.024/74, aponta para a necessidade de sobrestamento
apenas das demandas que tenham reflexo patrimonial para a
instituição financeira, afetando diretamente a massa liquidanda, tendo
em vista o intuito precípuo de preservação da par conditio creditorum”
(REsp. 1105707/RJ, rel. Mina. Nancy Andrighi). No caso concreto, o
mero prosseguimento de ação indenizatória não coloca em risco direto
a massa liquidanda, motivo pelo qual, ao contrário do que entende a
agravante, não há razão a suspensão do processo em curso. Em outras
palavras, a simples discussão da causa não incide diretamente sobre o
patrimônio da entidade liquidanda, uma vez que a demanda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
32/37
conhecimento não implica em medidas executivas. Assim, “não
padecem de carência por impossibilidade jurídica do pedido, por isso
não devem ser suspensas, as ações de conhecimento para constituição
de título executivo em face de entidades sob regime de liquidação
extrajudicial” (AgRg no Ag 1415635/PR, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti).” (Agravo de Instrumento 2073169-64.2015.8.26.0000; Rel.
Francisco Loureiro; 1a Câmara de Direito Privado; j. 26/05/2015)
Depois, não é caso de se reconhecer a
preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela ré Nobre Seguradora
em razão do cancelamento da apólice, com a liquidação extrajudicial.
Não se olvida que a apólice do seguro de
responsabilidade civil não estivesse mais vigente no momento do
ajuizamento da ação. Ao que dos autos consta, a apólice vigeu apenas
de 05 de março de 2015 a 05 de março de 2016, e a modalidade de
contratação foi a de “reclamação com notificação” (fls. 226), definida
nas condições gerais do contrato como “aquela que define o sinistro
como de competência da apólice, em cujo período de vigência a
notificação tenha sido apresentada” (fls. 230). A reclamação é definida
como o “pedido formal feito pelo terceiro ao segurado, solicitando a
reparação pecuniária em razão do dano sofrido pelo paciente” (fls.
223).
Neste caso, a demanda do terceiro foi
proposta somente em outubro de 2017, citada a ré Unimed em 23 de
novembro de 2017 (fls. 160) e a Nobre Seguradora em 28 de fevereiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
33/37
de 2018 (fl. 316), tudo depois do prazo de vigência da apólice.
Sucede que as condições gerais do
contrato preveem a hipótese de concessão de prazo complementar de
cinco anos, nos seguintes termos: “7.1. Será concedido ao segurado,
sem qualquer ônus, um prazo adicional de 5 (cinco) anos para a
apresentação de reclamações, por terceiros contados a partir do
término de vigência da apólice, nas seguintes hipóteses: a) se a apólice
não for renovada; (...); d) se a apólice for cancelada, desde que o
cancelamento não tenha ocorrido por determinação legal, por falta de
pagamento do prêmio ou por o pagamento das indenizações ter
atingido o limite máximo de garantia da apólice, quando este tiver sido
estabelecido.” (fls. 238)
O caso então é de incidência da alínea
“a”, pois não há nos autos notícia ou alegação por qualquer das partes
da renovação da apólice para além de maio de 2016.
A alegação da ré, por sua vez, é fundada
na alínea “d”, pois, em tese, a decretação de liquidação extrajudicial se
enquadraria no caso de cancelamento por determinação legal, como já
reconheceu esta Corte em casos similares:
“No mérito, tem razão parcial a apelante,
apenas no que tange à devolução proporcional, e não integral, dos
valores pagos. Com efeito, o decreto da liquidação extrajudicial da
Apelante se deu em dia 03 de outubro de 2016, data a partir da qual os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
34/37
contratos de seguro vigentes deixaram de ter validade. Restou
incontroverso que as partes firmaram contrato de seguro com vigência
de 03 de maio de 2016 a 03 de maio de 2017, para o qual a apelada
pagou o valor total do prêmio. Porém, também é verdade que pelo
período de cinco meses, ou seja, até a data da decretação da liquidação
extrajudicial, data de rescisão antecipada do contrato por culpa
exclusiva da apelante, o seguro vigorou corretamente, de tal sorte que
a restituição deve ser proporcional tanto ao prêmio pago quanto ao
tempo de vigência, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de
ambas as partes.” (Ap. Civ. 1000033-71.2017.8.26.0488; rel. Des.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; 8a Câmara de Direito
Privado; j. 21/01/2014)
“Com efeito, o decreto da liquidação
extrajudicial da Apelante se deu em 05.11.2015 e, conforme noticiado
pela própria Apelante em seu sítio eletrônico, os contratos de seguro
vigentes deixaram de ter qualquer validade a partir dessa data. Restou
incontroverso que as partes firmaram contrato de seguro com vigência
de v+ e que a Apelada pagou, a título de endosso, R$ 40.403,61
(quarenta mil quatrocentos e três reais e sessenta e um centavos), para
o período de 28/10/2015 a 28/11/2015. Assim, dada a rescisão
antecipada do contrato por culpa exclusiva da Apelante, que teve sua
liquidação extrajudicial decretada, correta a r. sentença que julgou
procedente o pedido de restituição proporcional do prêmio pago, a fim
de evitar o enriquecimento sem causa da Apelante. A afirmação da
Apelante de que sua liquidação extrajudicial não implicaria a rescisão
dos contratos, mas apenas impõe que os credores fossem pagos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
35/37
termos da lei 6.024/74 beira à má-fé, já que a própria seguradora
divulgou em seu sítio eletrônico que “a partir do dia 06/11/2015,
deixaram de ter qualquer validade os contratos (apólices) porventura
emitidos
pela
ora
liquidanda”
(fls.
213).”
(Ap.
Civ.
1002451-85.2016.8.26.0562; rel. Des. Tasso Duarte de Melo; 34a
Câmara Extraordinária de Direito Privado; j. 26/10/2017)
Todavia, os julgados acima envolvem
situações em que a liquidação foi decretada durante a vigência da
apólice, por isso ensejando o seu cancelamento. No caso dos autos,
porém, a apólice teve sua vigência encerrada em 05 de março de 2016,
como se viu, muito antes de ser decretada a liquidação extrajudicial da
ré em 03 de outubro de 2016. Nada havia, portanto, a cancelar quando
da decretação.
Se é assim, e se é incontroverso que a ré
Unimed pagou integralmente o prêmio do seguro, não se pode privá-la
de cobertura adicional concedida, nos termos da citada cláusula 7.1,
“sem qualquer ônus” para o segurado. Caso contrário, alterar-se-ia a
equivalência básica das prestações pactuadas, autorizando-se que
seguradora se exonerasse de parte de sua obrigação de garantia sem a
correspondente redução do valor do prêmio, o que não se pode admitir.
Destarte, e ocorrida a citação de ambas as
rés dentro do prazo complementar de cinco anos, entende-se de manter
a sentença neste ponto, sendo realmente devido o ressarcimento, à ré
Unimed, do valor que tiver de despender a título de indenização em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
36/37
favor da autora, observados os limites da apólice de fls. 226/227.
No tocante à forma de responsabilização
da ré Nobre Seguradora, a sentença foi clara ao dispor que deveria
ressarcir à ré Unimed o que esta pagasse, assim não havendo
responsabilização solidária, e ausente recurso da autora a respeito.
As alegações da ré Nobre Seguradora
quanto ao mérito da ação principal já foram afastadas, quando da
apreciação dos recursos da ré Unimed e da autora.
Tampouco
comporta
provimento
o
recurso no tocante à incidência de correção monetária sobre o que a
seguradora tiver de ressarcir à ré Unimed.
O art. 18, f) da Lei 6.024/74 foi alterado
pelo Decreto-Lei 1.477/76, cujo art. 1o, na redação dada pelo Decreto-
Lei 2.278/85, dispõe que “Art. 1o - Incide correção monetária sobre a
totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades a que se
aplica a Lei no 6.024, de 13 de março de 1974, submetidas a regime de
intervenção, liquidação extra-judicial ou falência. Parágrafo único - O
disposto neste artigo, abrange também as operações realizadas
posteriormente à decretação da intervenção, liquidação extra-judicial
ou falência, referentes a qualquer tipo de obrigação passivas,
contratual ou não, inclusive as penas pecuniárias por infração a
dispositivos legais.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004954-45.2017.8.26.0368
37/37
Colhe o apelo, porém, no tocante aos
juros de mora (da condenação regressiva, frise-se). De um lado, sua
fluência sobre o montante a ser desembolsado pela ré Unimed é obstada
enquanto não pago integralmente o passivo, nos termos do art. 18, d) da
Lei 6.024/74. De outro, se a condenação foi ao reembolso do quanto
despender a Unimed, então os juros incidem com a limitação que se
vem de referir
apenas a partir da intimação da denunciada a
reembolsar.
Mas insista-se em que estes juros não se
confundem com aqueles incidentes sobre a indenização devida pela ré
Unimed. Tais juros se integram ao total da condenação da denunciante e
que a denunciada deve ressarcir, nos limites da apólice.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso da ré Unimed, majorados os honorários
advocatícios devidos aos patronos da autora a 15% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da autora, para majorar a indenização
moral a R$ 30.000,00, e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da ré Nobre Seguradora, na parte conhecida.
CLAUDIO GODOY
relator